Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-16.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
ELEIÇÃO 2024. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
COMISSÃO PROVISÓRIA DE PARTIDO
APÓS CONSTITUIÇÃO DE COLIGAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Num. 43971088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto contra sentença em
Representação Eleitoral ajuizada pela
Comissão Provisória do Partido Social
Democrático de Colombo, visando à
extinção do processo sem resolução de
mérito, alegando ilegitimidade ativa da
referida comissão após a constituição da
Coligação "A Transformação Não Pode
Parar".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -Há uma questão em discussão: (i) definir
se a Comissão Provisória do Partido Social
Democrático de Colombo possui
legitimidade ativa para propor a ação de
forma isolada após a constituição da
coligação da qual faz parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legitimidade ativa das partes é
condição da ação e questão de ordem
pública, podendo ser reconhecida a
qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício, conforme disposto no
art. 485, § 3º do CPC.

4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº
14.211/2021 estabelece que a coligação
deve funcionar como um só partido no
relacionamento com a Justiça Eleitoral, e
que o partido político coligado somente
possui legitimidade para atuar de forma
isolada quando questiona a validade da
própria coligação.

5 - No caso concreto, a Comissão
Provisória ajuizou a ação após a
constituição e registro da coligação, não
possuindo, portanto, legitimidade ativa para
atuar isoladamente.

6 - O ingresso da coligação no polo ativo da
demanda após a prolação da sentença e
interposição do recurso é inviável, uma vez
que fere a sequência lógica dos atos
processuais e não se enquadra nas
hipóteses excepcionais que permitiriam tal
correção.

Num. 43971088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso conhecido e preliminar ac

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600179-16.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600179-16.2024.6.16.0186
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) Condenar a representada Izabete a
pagar multa de R$ 5.000,00 por ato de propaganda eleitoral antecipada, totalizando R$ 90.000,00
por 18 atos (publicações em redes sociais instagram e facebook), correspondentes às publicações
elencadas nas notas de rodapé 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17. b) absolver a representada Izabete
Cristina Pavin com relação às publicações de notas de rodapé 5, 6, 13, 14, 18 e 19, diante da não
configuração de atos de propaganda eleitoral antecipada. c) Condenar a representada Izabete
Cristina Pavin a pagar o valor de total de R$ 2.000,00 a título de multa pelo descumprimento de
decisão judicial (astreinte), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.d) Condenar a
representada ao pagamento de multa no valor de R$ 4.500,00 por litigância de má-fé, nos termos
luz do art. 81 do CPC. (Representação Eleitoral ajuizada pel Partido Social Democrático -PSD de
Colombo com fulcro no art. 96, Lei n.º 9.504/97, c/c o art 3º e seg da Res. TSE n. 23.608/2021 em
face de Izabete Cristina Pavin, alegando que colacionou postagem, além da legenda nas redes
sociais, (ao usar as expressões "está mais que na hora de subir de patamar", "nossa cidade
merece" e "Vamos juntos, Colombo"), "Avançamos muito, mas agora nós temos que subir de
patamar. Aqueles asfaltos que a gente fez, que "nossa, passava lá um carro de vez em quando"
agora é muitos carros que passam, já não comporta mais o crescimento da cidade. É isso que nós
precisamos dar esse salto de qualidade pra que nós possamos dar uma boa condição e qualidade
de vida para os nossos colombenses". "Colegas de longa data que conhecem de perto todo o meu
trabalho por Colombo. Obrigada pelo apoio de sempre, vamos juntos". "A Beti tem história, tem
serviço prestado, e a população tá com saudade do jeito dela, por isso eu não tenho nenhuma
dúvida: Volta Beti Pavin. A Beti conhece Colombo em todos os seus detalhes. Foi a Beti que fez o
maior programa de pavimentação da hist da cidade. A Beti sabe o que tem que ser feito, ela tem os
conhecimentos políticos pra trazer verbas e obras que essa cidade merece. E nós dois estamos
juntos pra Colombo evoluir". Porque nós estamos do lado do bem, do lado da verdade, do lado do
compromisso". "Apresento Plinio Schimidt, que será o meu vice"(...). Juntos estamos prontos para
trabalhar por um futuro melhor para nossa cidade." "Está caminhando conosco um empresário,
super bem-sucedido, porque ele é ficha limpa. Neste momento a preocupação dos colombenses é
que os nossos governantes sejam ficha limpa, e nós fomos buscar o melhor, que é este empresário
que gera empregos em Colombo". Em seguida, diversas pessoas acenam para a câmera fazendo
um "positivo" com as mãos e falando juntos "volta Beti Pavin, volta Beti Pavin, volta Beti Pavin");
coligação A Transformação Não Pode Parar ingressou após sentença ID 43946910. RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRENTE)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL]
- COLOMBO - PR (RECORRIDA)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - COLOMBO - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971088
05/09/2024
16:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.899

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600179-16.2024.6.16.0186 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - COLOMBO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2024. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
COMISSÃO PROVISÓRIA DE PARTIDO
APÓS CONSTITUIÇÃO DE COLIGAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Num. 43971088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto contra sentença em
Representação Eleitoral ajuizada pela
Comissão Provisória do Partido Social
Democrático de Colombo, visando à
extinção do processo sem resolução de
mérito, alegando ilegitimidade ativa da
referida comissão após a constituição da
Coligação "A Transformação Não Pode
Parar".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -Há uma questão em discussão: (i) definir
se a Comissão Provisória do Partido Social
Democrático de Colombo possui
legitimidade ativa para propor a ação de
forma isolada após a constituição da
coligação da qual faz parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legitimidade ativa das partes é
condição da ação e questão de ordem
pública, podendo ser reconhecida a
qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício, conforme disposto no
art. 485, § 3º do CPC.

4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº
14.211/2021 estabelece que a coligação
deve funcionar como um só partido no
relacionamento com a Justiça Eleitoral, e
que o partido político coligado somente
possui legitimidade para atuar de forma
isolada quando questiona a validade da
própria coligação.

5 - No caso concreto, a Comissão
Provisória ajuizou a ação após a
constituição e registro da coligação, não
possuindo, portanto, legitimidade ativa para
atuar isoladamente.

6 - O ingresso da coligação no polo ativo da
demanda após a prolação da sentença e
interposição do recurso é inviável, uma vez
que fere a sequência lógica dos atos
processuais e não se enquadra nas
hipóteses excepcionais que permitiriam tal
correção.

Num. 43971088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso conhecido e preliminar acolhida
para extinguir o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI do Código
de Processo Civil.

Tese de julgamento: 1. A Comissão
Provisória de partido político não possui
legitimidade ativa para propor ação de
forma isolada após a constituição e registro
de coligação da qual faz parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
485, § 3º e VI; Lei nº 14.211/2021, art. 6º,
§§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
no AREsp n. 1.948.327/SP, rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
11/3/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Izabete Cristina Pavin em face da
sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR que julgou
parcialmente procedente a representação apresentada pela Comissão Provisória do
Partido Social Democrático em Colombo, sob a alegação da prática de propaganda
eleitoral antecipada.

Inconformada, a parte representada argumenta, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa da parte autora, a nulidade da multa por litigância de má-fé e a alegada
violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Contrarrazões pela regularização do polo processual e o desprovimento do
recurso (id. 43946918).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
Num. 43971088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento (id. 43947688).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em 19/08/2024 e as
razões foram protocoladas no dia 21/08/2024 (id. 43946902).

As contrarrazões foram apresentadas em 23/08/2024, tempestivamente (id.
43946918).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar:

Ilegitimidade Ativa:

A parte recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Colombo para propor a presente
Representação Eleitoral. Afirma que a mencionada comissão, após a constituição da
coligação "A Transformação Não Pode Parar" em 03/08/2024 e seu registro junto à
Justiça Eleitoral em 13/08/2024, não teria legitimidade para ajuizar a ação de forma
isolada.

Destaca que questões relacionadas à legitimidade ativa são de ordem pública
e podem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme
estabelecido pelo § 3º do artigo 485 do Código de Processo Civil e pelo artigo 17 do
mesmo diploma legal.

Alega que, conforme o artigo 4º da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral, uma coligação adquire personalidade jurídica própria e, portanto, é a
entidade legítima para representar judicialmente os interesses dos partidos que a
compõem. Ressalta que, uma vez constituída a coligação, os partidos individuais não
possuem legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo nas situações
específicas previstas no § 4º do mesmo artigo.

Ressalta que a presente foi ajuizada em 15/08/2024, ou seja, após o registro
da coligação, motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito,
com base no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, os recorridos argumentam que permitir o ingresso da
coligação serve para preservar o resultado útil do processo e evitar a necessidade de
iniciar um novo processo baseado nos mesmos fatos e fundamentos. Alega-se que tal
ingresso não causaria prejuízo à parte recorrente, uma vez que não há alteração na
Num. 43971088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

causa de pedir ou no pedido original, apenas a correção da legitimidade ativa.

Afirma que essa possibilidade é sustentada pelos princípios da economia
processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, conforme jurisprudência do
STJ e de outros tribunais eleitorais, que têm admitido a emenda à petição inicial e o
ingresso de partes legítimas para sanar vícios processuais, mesmo após a citação.

Pois bem. Principio anotando que a questão atinente à legitimidade das
partes diz respeito a uma das condições da ação e tem natureza de ordem pública,
podendo ser conhecida, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
conforme dispõe o art. 485, § 3º, do CPC, motivo pelo qual não há óbice à apreciação da
matéria alegada apenas em grau recursal.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e
IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito
em julgado.

Com relação à atuação das Coligações, o art. 6º, §§ 1º e 4º, dispõe que ela
deverá funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e que a
legitimidade para atuar de forma isolada ocorre apenas quando se questionar a validade
da própria coligação.

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária. (Redação dada pela Lei nº
14.211, de 2021)
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas
as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas
e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e
devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça
Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.
[...]
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

No caso concreto, evidencia-se que a Comissão Provisória do Partido Social
Democrático de Colombo, que ajuizou a ação em 15/08/2024, coligou-se a outros partidos
para o pleito majoritário naquela municipalidade, formando a Coligação "A Transformação
Não Pode Parar", tendo realizado Convenção Municipal que a aprovou em 03/08/2024 e
procedido ao seu registro junto à Justiça Eleitoral em 13/08/2024.

Portanto, à data do ajuizamento não detinha legitimidade para demandar
isoladamente, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa da
Comissão Municipal que ingressou com a demanda.

Não se olvida da posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
Num. 43971088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

"em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da
economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial
após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do
pedido ou da causa de pedir" (AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de 11/3/2022).

Todavia, o que a mencionada Coligação postula nos presentes autos, no id.
43946908, é seu ingresso no polo ativo da demanda, frise-se, após a prolação da
sentença e a interposição do recurso.

A pretensão de alteração do polo ativo da demanda nessa fase encontra
óbice nas regras processuais mais elementares, que ensinam que o processo se
desenvolve numa sequência lógica de atos no qual a realização de um é pressuposto do
próximo, sendo excepcionais as hipóteses em que essa lógica pode ser mitigada, dentre
as quais não se enquadra o caso em apreço.

Destaca-se, outrossim, que o precedente desta Corte invocado nas
contrarrazões foi exarado diante de circunstâncias fáticas totalmente diversas da
identificada nos presentes, porquanto, naqueles autos, o juízo eleitoral verificou, desde o
início, a ilegitimidade ativa, a qual foi corrigida a tempo e modo legalmente previstos, em
emenda à inicial, ao passo que, no presente, a Coligação intenta corrigir falha processual
após esgotada a jurisdição em primeiro grau.

Diante do exposto, a extinção do feito sem resolução do mérito é impositiva.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-
LHE PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, julgar extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600179-16.2024.6.16.0186 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
IZABETE CRISTINA PAVIN - Advogados do RECORRENTE: CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, LUISA
Num. 43971088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55

SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: A TRANSFORMAÇÃO
NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR, PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - COLOMBO - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRIDOS:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2024 16:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516221498100000042924405
Número do documento: 24090516221498100000042924405
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:48:55